Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO FISCAL. VEÍCULO HÍBRIDO. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário e apelação interposta contra sentença, proferida em mandado de segurança, a qual concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo à isenção do IPVA de 2025 para veículo híbrido, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025 de veículo híbrido, à luz da alteração legislativa promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, a qual impôs nova condição para a fruição da isenção, bem como sua compatibilidade com o princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Tema de Repercussão Geral no 1.383) reconhece que a revogação ou restrição de isenção fiscal configura majoração indireta de tributo, sujeita à anterioridade nonagesimal. 3.1. Precedente deste TJDFT: “[...] Ao suprimir a isenção de contribuinte até então beneficiado com a dispensa de pagamento do tributo, a nova condição para a fruição da isenção do IPVA/2025, imposta pela Lei distrital n. 7.591/2024, equivale à majoração indireta do tributo, de modo a impor observância às normas de anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, CF), exigindo o transcurso de 90 (noventa) dias após a publicação da lei para legitimar sua incidência sobre o fato gerador e, assim, permitir a cobrança válida do tributo. [...].” (0706403-98.2025.8.07.0000, Relator: Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 11/6/2025.).
4. A Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 4/12/2024, introduziu nova condição para a isenção do IPVA, exigindo aquisição do veículo em revenda localizada no DF.
5. O lançamento do IPVA de 2025 ocorreu em 1o/1/2025, menos de noventa dias após a publicação da nova norma, violando o art. 150, III, “c”, da CF.
6. A interpretação literal das normas de isenção (CTN, art. 111, II) não prevalece sobre princípios constitucionais.
7. A exceção prevista no § 1o do art. 150 da CF não se aplica ao IPVA, o qual exige lei formal e respeito à anterioridade anual e nonagesimal.
8. A tentativa de aplicar imediatamente a nova exigência ao IPVA de 2025 configura surpresa fiscal e afronta à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reexame necessário e apelação improvidos.
Tese de julgamento: “1. A imposição de nova condição para fruição de isenção fiscal, quando implica majoração indireta de tributo, submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal. 2. O IPVA não se enquadra nas exceções previstas no § 1o do art. 150 da CF, devendo respeitar a anterioridade anual e nonagesimal.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXIX e LXX, 150, III, “c”, § 1o e 155, III; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25; CTN, arts. 111, II; 176; 178; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 4o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral no 1.383 (RE no 1.473.645/PA); TJDFT, 0706403-98.2025.8.07.0000, Relator: Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 11/6/2025.